Tribunal: STF
Processo: RE 1273008
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



     APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICO. FLAK 200 SL – PARAQUATE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL – FEPAN. DESCABIMENTO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRODUTO JÁ REGISTRADO PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, ANVISA E IBAMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO PROVIDO.



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II e VI; e 24, VI e XII, da Constituição. Sustenta que “a regulamentação dos agrotóxicos se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública, matérias que não são de competência privativa da União”.



    Enviados os autos à minha relatoria, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF 221/RS.



    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso extraordinário. 



    O recurso não deve ser provido, uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Esta Corte, ao julgar o RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral - Tema 145, assentou que o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Confira-se trecho pertinente do voto do relator:



    “[...]



    não há negar que a lei municipal ora questionada, ao restringir a utilização do indigitado herbicida, afrontou a legislação federal que rege a matéria, não podendo ser considerada como de caráter suplementar, além do que inviabilizou a própria atividade da impetrante.



    [...].”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem destacou o posicionamento reiterado do Colegiado sobre a questão no sentido de que “tem a FEPAM competência para exigir o cadastramento de agrotóxicos para sua comercialização no Estado do Rio Grande do Sul; todavia, não pode negar o cadastro de produto  analisado e registrado nos órgãos federais (MAPA, ANVISA e IBAMA), com livre comercialização em outros Estados, sob o fundamento de que pode causar danos à saúde e ao meio ambiente, uma vez que é da União a competência “para estabelecer proibições à produção, comércio e consumo de mercadorias que contenham substâncias nocivas”.



    Verifica-se, portanto, que esse entendimento está de acordo com a orientação jurisprudencial do STF.



    Ademais, para dissentir das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à afronta do ato normativo estadual ao ato normativo federal, seria necessária a análise dos referidos atos e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, afasto o sobrestamento e nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator